Tribunal: TJMT
Processo: 1007568-72.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1007568-72.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLÍDER
PACIENTE: EDUARDO SILVA DOS SANTOS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Ismaili de Oliveira Donassan, em benefício de – EDUARDO SILVA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder, nos autos n° 1776- 64.2019.811.0009, Código 118577.
A impetrante relata, em síntese, que o paciente foi condenado pela prática do crime de latrocínio tentado, artigo 157, § 3o, II c/c art. 14, ambos do Código Penal, e encontra-se segregado cautelaremente há aproximadamente 01(um) ano na Penitenciária Osvaldo Florentino Leite Ferreira “Ferrugem”, em Sinop, sem que a sentença tenha transitado em jugado, devido a demora da tramitação do recurso de apelação supostamente interposto, razão pela qual alega excesso de prazo e desídia do Poder Judiciário.
Ademais, requer a concessão da ordem liminar, a fim de que o paciente seja posto em liberdade, ante o risco eminente de contágio pelo COVID-19, conforme Recomendação no 62 do CNJ, de 17 de março de 2020.
Nesses termos, postula a revogação da prisão preventiva, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, tais como prisão domiciliar cumulada com o monitoramento eletrônico.
É o relatório. Decido.
Em que pesem os argumentos apresentados, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, porquanto não há, a princípio, qualquer excepcionalidade até aqui praticada, que permita auferir, de plano, o retardamento proposital dos atos necessários ao bom andamento processual, sobretudo porque em consulta ao andamento processual nos site deste Tribunal de Justiça, verifica-se que o recurso defensivo contra a decisão condenatória, foi interposto pela defesa do paciente no dia 09 de dezembro de 2019.
A concessão de Habeas Corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.
Isso porque, o habeas corpus é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões suscitadas.
Ademais, extrai-se também da consulta do andamento processual da ação penal originária que o douto magistrado, recentemente, no dia 12 de fevereiro de 2020, reexaminou os fundamentos da custódia cautelar do paciente, nos termos que estabelece o parágrafo único ao art. 316 do Código de Processo Penal (conforme modificação da Lei no 13.964/2019). Vejamos:
“Vistos, etc.
Considerando a entrada em vigor da Lei no. 13.964/2019 que alterou a legislação penal e processual penal acrescentado o parágrafo único ao art. 316 do Código de Processo Penal, que dispõe que decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, passo a análise da prisão decretada nos presentes autos.
Pois bem.
Da análise dos autos, verifica-se que já fora proferida sentença condenando o acusado Vagner dos Santos Farias à pena de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e o réu Eduardo Silva dos Santos à pena de 13 (treze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo cometimento do delito previsto no art. 157, § 3o, II c/c art. 14, ambos do Código Penal.
Na ocasião da sentença fora negado o direito dos réus de recorrem em liberdade, porquanto não despareceram os motivos pelos quais fora decretada a segregação cautelar de ambos, consubstanciada no risco capaz de gerar a ordem pública com a soltura dos acusados.
Digo isso porque, o réu Vagner tem contra si duas condenações com trânsito em julgado, conforme bem delineado à fl. 176-v, evidenciando assim sua periculosidade social, além da alta probabilidade de voltar a delinquir caso posto em liberdade.
Além disso, recai sobre ambos os acusados a gravidade in concreto do crime objeto desta ação penal (latrocínio tentado), porquanto além da violência exercida e materializada pela tentativa contra a vida da vítima Paulo Roberto Rocha, o crime fora cometido mediante concurso de pessoas, circunstância capaz de provocar maior temor às vítimas.
Ademais, saliento que o Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de que caso o acusado tenha permanecido durante toda a instrução processual preso, como ocorre no presente caso, não deve ser permitido recorrer em liberdade quando permanecerem inalteradas as circunstâncias que justificam a prisão, consoante acima demonstrado. (...)
Diante disso, e de tudo o mais que dos autos consta, em observância ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, MANTENHO a prisão preventiva decretada em desfavor de Vagner dos Santos Farias e Eduardo Silva dos Santos.
Às providências.
Colíder/MT, 12 de fevereiro de 2020. (...)” (sic) (Sistema Primus TJMT) (destacamos).
Assim, não vislumbra, a princípio, qualquer atraso desarrazoado a ponto de determinar a imediata soltura do paciente.
Lado outro, importa registrar que não obstante estejamos em um período excepcionalíssimo, com adoção de medidas de urgência para a contenção da infecção pelo Covid-19, verifica-se que o paciente não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas na Recomendação no 62 do CNJ, haja vista que foi condenado por crime praticado com violência contra pessoa (latrocínio na forma tentada), o que de plano afasta a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de março de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator